Tribunal: TRF3
Processo: 5006272-89.2026.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
241/261)

5006272-89.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 5006272-89.2026.4.03.0000

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

PACIENTE: KATIUCY DE ARRUDA ANDRADE

IMPETRANTE: ELEUDI NARCISO DA SILVA

ADVOGADO do(a) PACIENTE: ELEUDI NARCISO DA SILVA - MS21684-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE/MS - 5a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente. Pede-se a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a decretação e a manutenção da prisão preventiva da paciente.

III. Razões de decidir

3. Os elementos colhidos na investigação indicam a existência de organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas e comércio ilegal de armas na região de fronteira com a Bolívia, com indícios de que a paciente exercia função de liderança e controle financeiro do grupo.

4. A gravidade concreta dos fatos, o modus operandi estruturado da organização criminosa e os indícios de que a paciente e seu companheiro faziam do crime seu meio de vida demonstram risco de reiteração delitiva e justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

5. A contemporaneidade da prisão preventiva não se refere apenas à data dos fatos investigados, mas à permanência do risco aos bens jurídicos tutelados.

6. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, considerando-se a complexidade da causa e o número de investigados, pois a denúncia foi recebida em maio de 2025, houve regular tramitação processual e os autos encontram-se conclusos para sentença.

7. A condição de mãe não impõe automaticamente a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sobretudo quando demonstrada a necessidade da custódia.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o, 311, 312, 318, 318-A e 319. Lei no 11.343/2006, art. 33. Lei no 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 898.886/RS, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 23.10.2024, DJe 25.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL 307 No 5006272-89.2026.4.03.0000

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

PACIENTE: KATIUCY DE ARRUDA ANDRADE

IMPETRANTE: ELEUDI NARCISO DA SILVA

ADVOGADO do(a) PACIENTE: ELEUDI NARCISO DA SILVA - MS21684-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPO GRANDE/MS - 5a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Eleudi Narciso da Silva, em favor de KATIUCY DE ARRUDA ANDRADE, contra a decisão da 5a Vara Federal de Campo Grande (MS) que manteve a prisão preventiva da paciente na Ação Penal no 5004058-07.2025.4.03.6000, decorrente da denominada Operação Tractus.

A impetrante alega, em síntese, que: i) a paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra presa desde 28.8.2024, totalizando mais de um ano e meio de prisão; ii) a instrução processual já se encerrou, com alegações finais apresentadas em 18.11.2025, estando os autos conclusos para julgamento, o que afasta qualquer risco à instrução; iii) a decisão carece de fundamentação concreta e contemporânea, limitando-se a reiterar a gravidade abstrata dos delitos investigados na Operação Tractus e a presunções de periculosidade; iv) a manutenção da custódia viola os princípios da presunção de inocência e da razoável duração do processo; v) a paciente é mãe de criança menor, que se encontra em situação de vulnerabilidade emocional pela ausência materna, devendo ser observado o princípio da proteção integral da criança; vi) é cabível a substituição da prisão por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Por isso, pediu a concessão liminar da ordem para que fosse revogada a prisão preventiva da paciente, confirmando-se a ordem ao final. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão por outras medidas cautelares.

O pedido de concessão liminar da ordem foi indeferido (ID 359538738).

O juízo impetrado prestou informações (ID 360144765).

O Ministério Público Federal (Procuradoria Regional da República) opinou pela denegação da ordem (ID 362795654).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar que pode ser decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, artigos 311 e 312, na redação dada pela Lei no 13.964/2019), somente sendo determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (CPP, artigos 282, § 6o, e 319). É a ultima ratio do sistema de medidas cautelares previsto no Código de Processo Penal, especialmente depois da Lei no 13.964/2019.

A Operação Tractus foi deflagrada em 28.8.2024, após a apreensão, em 03.02.2023, de 169,9 kg de cocaína transportada por Flávio Henrique da Silva, cujas diligências posteriores levaram à identificação de Magno Silva de Souza e KATIUCY DE ARRUDA ANDRADE como supostos líderes da organização criminosa, além de outros 18 indivíduos que a integrariam, voltada, em tese, ao tráfico transnacional de drogas e de armas na região da fronteira com a Bolívia.

A prisão preventiva da paciente foi objeto de exame no Habeas Corpus no 5005498-93.2025.4.03.0000, que foi julgado pela Décima Primeira Turma deste Tribunal na sessão de 22.5.2025, tendo sido mantida pelos seguintes fundamentos (sem os destaques no original):

Do extenso indiciamento (ID 316965446, pp. 9/50 e 65/112), após o cumprimento de diversas medidas cautelares, e que redundou na denúncia dos pacientes e mais 18 (dezoito) pessoas (informação extraída da Ação Penal no 5000074-06.2025.4.03.6003, do sítio eletrônico da Justiça Federal), há indícios suficientes da existência de uma organização criminosa armada, supostamente liderada pelos pacientes, que vem atuando ininterruptamente, pelo menos, desde 2021, no tráfico transnacional de drogas e armas na região. Nesse sentido, relatou a autoridade policial (ID 316965446, p. 10; destaques meus):

Diante da análise dos dados extraídos dos aparelhos, restou claro que o casal MAGNO SILVA DE SOUZA e KATIUCY DE ARRUDA ANDRADE lidera uma Organização Criminosa voltada à prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, bem como de crimes de posse/porte ilegal de arma de fogo, disciplinados na Lei no 10.826/03.

Foi possível constatar que MAGNO exerce a liderança da Organização Criminosa, proferindo ordens a outros integrantes para: - entrega de armas de fogo a outros indivíduos; - realização de transporte de entorpecentes; - envio de veículos para manutenção, veículos estes utilizados para o transporte de entorpecentes. Destacou-se, ainda, que MAGNO integra a facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, demonstrando ser uma pessoa agressiva, que ameaça outros criminosos que não pagam suas dívidas pela aquisição de entorpecentes.

Já quanto a KATIUCY, verificou-se que tem função primordial na ORCRIM, exercendo também liderança e grande influência sobre os demais integrantes. KATIUCY auxilia MAGNO sempre que preciso, sendo a responsável pelas movimentações financeiras da organização. Para tanto, KATIUCY utiliza-se por muitas vezes da conta de seu filho com MAGNO, KARLOS MAGNO ANDRADE DE SOUZA. A investigada é responsável, ainda, pelo controle dos veículos utilizados pela ORCRIM, muitas vezes entregues como forma de pagamento de dívidas referentes à venda de drogas, sendo que tais veículos raramente são transferidos para o nome de MAGNO, visando claramente ocultar sua real propriedade sobre os bens. KATIUCY também era responsável pela contratação de advogados para defesa de indivíduos presos transportando entorpecentes pertencentes à ORCRIM.

Os diversos diálogos transcritos no relatório final da polícia judiciária não deixam dúvidas sobre a gravidade concreta dos fatos investigados. Há informações de movimentação de grande quantidade de cocaína, de inúmeras transações financeiras e permuta ilícita de bens e armas, com indícios de que no ápice da organização estão o paciente MAGNO, que seria, em tese, integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), e sua esposa/companheira, a paciente KATIUCY. Além disso, há indícios também de que parentes de ambos teriam participação ativa nessa organização (ID 316965446):

JOCIMAR SILVA DE SOUZA, vulgo “SURO”, irmão de MAGNO SILVA DE SOUZA, é membro ativo da Organização Criminosa, tendo por principal função ceder seu nome para as atividades do grupo, ocultando o nome de MAGNO e KATIUCY, mas também exercia outras atividades, tais como: - recebia depósitos em sua conta pessoal, bem como na conta de sua empresa JOCIMAR SILVA DE SOUZA EIRELLI, referentes à pagamento pela venda de entorpecentes; - atuava na entrega de entorpecentes, demonstrando até mesmo conhecimento sobre a qualidade do produto; - tratava sobre veículos adquiridos pela ORCRIM ou recebidos como forma de pagamento por dívidas relacionadas à venda de drogas; - distribuía e armazenava armas de fogo.

[...]

SARA DA SILVA DE SOUZA, irmã de MAGNO SILVA DE SOUZA, também é membra ativa da Organização Criminosa, atuando principalmente na movimentação de armas e valores, porém também se destaca sua função na fiscalização de atuações policiais e monitoramento de possíveis apreensões de cargas de drogas transportadas pelo grupo, o que demonstra que tem plena consciência da origem ilícita dos valores que eventualmente transporta.

[...]

MARIA AUXILIADORA DA SILVA DE SOUZA, mãe de MAGNO SILVA DE SOUZA, também é membra ativa da Organização Criminosa. Apesar de demonstrar ter ciência da prática de tráfico de drogas pela ORCRIM, os elementos não demonstraram seu envolvimento direto na prática de tal crime, mas apenas na movimentação de armas de fogo ilegais para o grupo.

[...]

JOSÉ ROBERTO DE SOUZA, pai de MAGNO SILVA DE SOUZA, também é membro ativo da Organização Criminosa. Apesar de demonstrar ter ciência da prática de tráfico de droga pela ORCRIM, os elementos não demonstraram seu envolvimento direto na prática de tal crime, mas apenas na movimentação de armas de fogo ilegais para o grupo.

[...]

FATIMA APARECIDA DE ARRUDA LESMO ANDRADE, mãe de KATIUCY DE ARRUDA ANDRADE, também é membra ativa da Organização Criminosa, atuando especialmente na prática de tráfico de drogas, seja armazenando entorpecentes em sua residência, seja realizando entregas para terceiros e para motoristas do grupo, a mando de MAGNO e KATIUCY. Constatou-se, ainda, que FATIMA também atua na movimentação de armas de fogo.

Portanto, a cautelaridade que justifica a prisão preventiva dos pacientes, neste momento, está nos indícios de que eles seriam a força motriz dessa organização complexa, com poder econômico significativo para interferir na persecução penal, evadindo-se do distrito da culpa ou, ainda, auxiliando seus integrantes e/ou colaboradores (ainda que eventuais) a fazê-lo. Ademais, organizações criminosas dessa natureza são dotadas de capilaridade e alto poder de reestruturação, de modo que o risco que a liberdade dos pacientes representa na recomposição do grupo e na retomada das atividades ilícitas, enquanto líderes, em tese, dessa organização criminosa, não é pequeno e remanesce hígido.

Destaco, ainda, que tanto MAGNO quanto KATIUCY já foram definitivamente condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo, por fato ocorrido em 2014. A pena total dele foi de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; a dela, 10 (dez) anos de reclusão (ID 316965447, pp. 84/85), o que indica que estariam envolvidos com o tráfico de drogas há bastante tempo.

Ao reanalisar a necessidade da prisão cautelar da paciente, o juízo impetrado a manteve pelos seguintes motivos (ID 359485563; sem os destaques no original):

Conforme se depreende dos autos, a medida extrema foi necessária para a cessação das atividades ilícitas supostamente perpetradas pela Orcrim, em especial porque os réus nesta ação penal são apontados como as figuras centrais do grupo, exercendo a liderança e o controle das ações executadas pelos demais, inclusive a gestão financeira de toda a operação.

Da última decisão ratificadora, proferida no ID 468584499 do Pedido de Prisão Preventiva n. 0000631-87.2025.4.03.6000, constou o seguinte:

[...]

Em linhas gerais, a denúncia oferecida nos autos de n. 5000074- 06.2025.4.03.6003, dos quais se desmembrou a Ação Penal n. 5004058- 07.2025.4.03.6000, atribuiu a MAGNO e KATIUCY a liderança de uma suposta organização criminosa que, com o auxílio de várias outras pessoas, se dedicaria ao tráfico de drogas e armas de fogo provenientes da Bolívia, tal como referido na decisão de ID 356441056 do processo n. 5000065-41.2025.4.03.6004, da qual extraio os seguintes trechos:

[...]

Em aprofundamento das investigações, a Polícia Federal chegou a diversas apreensões ligadas à organização, todas, em princípio, partindo de Corumbá/MS com destino às mais diversas localidades do país, a qual atuava com modus operandi de transporte de drogas em compartimentos ocultos de carretas e caminhonetes, conforme se observa no Pedido de Prisão Preventiva no 0000631- 87.2025.4.03.6000 (ID 352023632 - pág. 1/36 - autos 5000074-06.2025.4.03.6003).

Observando-se a cadeia dominial de tais veículos apreendidos com entorpecentes, chegou-se ao investigado MAGNO SILVA DE SOUZA, cujos elementos colhidos nos autos da quebra de sigilo telemático 0000576-30.2023.8.12.0049 indicaram ser este, em tese, o líder da organização criminosa, o qual teria sua esposa KATIUCY DE ARRUDA ANDRADE atuando, em princípio, como seu braço direito nas tratativas relativas ao crime de organização criminosa.

Com o prosseguimento e amadurecimento das averiguações, representou a autoridade policial pela concessão de medidas cautelares de busca e apreensão e sequestro, além da prisão temporária de MAGNO e KATIUCY, sendo tais medidas deferidas no âmbito do processo judicial 0900158-33.2024.8.12.0049, e cumpridas em 28/08/2024. A prisão temporária dos investigados em questão foi prorrogada por 30 (trinta dias no âmbito dos mesmos autos (Ids 353839641 e 353839642).

Os dados extraídos dos aparelhos telefônicos apreendidos reforçaram os elementos obtidos, confirmando, em princípio, a liderança / participação de MAGNO e KATIUCY. Diante disso, o Juízo da Vara Única da Comarca de Água Clara/MS decretou, nos autos 0000383-78.2024.8.12.0049, a prisão preventiva de MAGNO SILVA DE SOUZA e KATIUCY DE ARRUDA DA SILVA, sob o fundamento da garantia da ordem pública, concernente na gravidade em concreto da conduta dos acusados, além do modus operandi e risco de reiteração delitiva, que demonstrariam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (ID 353839648).

[...]

In casu, em que pese as alegações defensivas, entendo, ao encontro do parecer ministerial, que não há nos autos qualquer elemento novo que permita a reconsideração da r. decisão proferida em seara estadual (ID 353839648), que trouxe aos autos, de forma conglobada e detalhada, concretos elementos de participação dos acusados na prática criminosa de tráfico internacional de entorpecentes, que indicam, em princípio, organização com remessa e distribuição vultosa de cocaína, bem como alto fluxo de valores.

Ademais, a decisão, além de se basear na periculosidade concreta da atuação, em tese, dos acusados, fundamentou-se na reiteração delitiva de suas condutas, uma vez que ambos eram condenados e reincidentes na prática do delito de tráfico de drogas.

[...]

Essa anterior reapreciação do decreto prisional já havia reforçado o periculum libertatis de ambos em virtude da gravidade concreta das condutas que lhes foram atribuídas, da insuficiência de outras medidas cautelares diversas da prisão e do risco de reiteração delitiva, uma vez que aparentemente o casal fazia do crime seu meio de vida.

Dito isso, observa-se que nem mesmo o encerramento da instrução criminal no feito principal afasta a contemporaneidade da segregação cautelar dos acusados, se preenchidos os requisitos legais, como ocorre no presente caso.

[...]

Nessa toada, a gravidade concreta dos fatos criminosos que lhes foram atribuídos – além de constituir e integrar organização criminosa, com possíveis laços com homólogos estrangeiros e mesmo com a facção paulista “Primeiro Comando da Capital”, sete eventos de tráfico de drogas e o comércio ilegal de arma de fogo – são obviamente capazes de incutir grande desassossego à sociedade, motivando a segregação cautelar como garantia da ordem pública.

Além disso, considerando que os elementos indiciários apontaram que ambos faziam do crime seu meio de vida, é razoável presumir que, se colocados em liberdade, voltem a delinquir.

No mais, é sabido que a a revogação ou substituição das medidas cautelares, dentre as quais a prisão preventiva, exige modificação do contexto fático-delitivo tal que a torne insubsistente, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, ratifico e mantenho a prisão preventiva de MAGNO SILVA DE SOUZA e KATIUCY DE ARRUDA ANDRADE.

Pois bem. Não verifico motivo para revogar a prisão preventiva da paciente ou para substituí-la por outras medidas cautelares.

O fumus comissi delicti já foi objeto de detida análise no Habeas Corpus no 5005498-93.2025.4.03.0000. Naquela oportunidade, verificou-se a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria da prática dos crimes de organização criminosa, tráfico transnacional de drogas e de armas de fogo.

Quanto ao periculum libertatis, a prisão cautelar ainda se mostra necessária para garantia da ordem pública. A periculosidade social da paciente é evidenciada pela sua função de liderança e controle financeiro do grupo, o que demonstra que sua liberdade representaria risco real e imediato de reiteração delitiva. Como pontuado pelo juízo impetrado, há indícios de que ela e seu companheiro faziam do crime seu meio de vida, o que reforça a necessidade de manutenção da prisão cautelar para interromper a "engrenagem criminosa".

A manutenção da prisão preventiva justifica-se também para assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que organizações criminosas como a investigada têm capilaridade e alto poder econômico e de reestruturação, dado o alto valor das mercadorias que negociam ilicitamente, e, não raro, auxiliam seus integrantes e/ou colaboradores a fugir, em prejuízo da persecução penal, risco que não pode ser desconsiderado na análise de pedidos como o ora em exame. O risco apresenta-se ainda mais elevado, no caso concreto, em virtude dos possíveis laços do grupo criminoso investigado com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Em relação à alegação de excesso de prazo, não verifico, em princípio, ilegalidade, pois, do que consta nos autos, a denúncia foi recebida em maio de 2025 e, depois do regular tramitação processual, os autos encontram-se conclusos para prolação de sentença.

O processo tramitou em tempo razoável, considerando-se a complexidade da causa e a natureza dos crimes investigados, e não há, ao menos nesta análise, demonstração ou indício de demora injustificada na tramitação da ação penal que possa ser atribuída ao Poder Judiciário.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, trata-se de critério exigido para a decretação ou manutenção de medida cautelar pessoal que é aferido com base nos motivos que a ensejaram e na permanência do risco aos bens jurídicos que se visa proteger, e não ao momento da prática criminosa. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS À REVISÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL COGNITIVO. IMPOSSIBILIDADE. EXTEMPORANEIDADE. AFASTAMENTO. PERMANÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar o modus operandi empregado na prática do delito a evidenciar periculosidade. 2. Não cabe discutir, em habeas corpus, tese relativa à excludente de ilicitude, tampouco afastar a agressividade do agente constatada pelas instâncias ordinárias, dada a necessidade de revolvimento aprofundado do material fático-probatório, não condizente com os estreitos limites desta ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não é aferida apenas com base na data dos fatos investigados, mas também na permanência de risco aos bens jurídicos que se visa resguardar. 4. A evasão do distrito da culpa constitui motivação idônea para justificar a manutenção da custódia cautelar. 5. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia preventiva e não estão aptas a revogá-la, caso presentes os requisitos legais. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC no 898.886/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Og Fernandes, j. 23.10.2024, DJE 25.10.2024; destaquei)

Por fim, a existência de filho menor não constitui fundamento automático para a revogação da custódia cautelar quando esta se revela necessária para proteger a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. No caso, o profundo envolvimento da paciente com organização criminosa e o risco de reiteração de crimes equiparados a hediondos superam a presunção de necessidade da presença materna, especialmente quando a gravidade da conduta e os riscos envolvidos apontam para a insuficiência do recolhimento domiciliar ou de medidas cautelares diversas da prisão.

De qualquer maneira, essa alegação foi objeto de análise no Habeas Corpus no 5005498-93.2025.4.03.0000, tendo recebido a seguinte consideração (sem os destaques no original):

A menor, de 12 anos completos (ID 318032680), segundo consta dos autos, está sob os cuidados da avó (ID 316965442, p. 7) e, em princípio, não se encontra em situação de vulnerabilidade. Não há certeza se, antes da prisão, a menor residia com os pacientes, já que o paciente MAGNO declarou residir em Corumbá (ID 316965446, p. 55), enquanto a paciente KATIUCY declarou residir em Campo Grande (idem, p. 52). Além disso, como visto acima, ambos foram condenados a penas significativamente altas por fato ocorrido pouco tempo depois do nascimento de sua filha.

A presunção legal do art. 318-A do CPP opera em favor de menor de 12 anos, situação na qual não mais se encontra a filha dos paciente, e sequer é absoluta. As informações que constam dos autos não deixam claro se a agora adolescente residia com os pais e se o contexto das atividades ilícitas a eles atribuídas permitiria a essa menor a segurança necessária que a lei visa resguardar (CPP, art. 318). A propósito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE DO MODUS OPERANDI E PARA EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE IMPEDE O BENEFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 2. Foram constatados elementos concretos aptos a justificar a privação cautelar da liberdade, uma vez que a agravante exerce função de destaque em organização criminosa, notadamente na esfera financeira, tratando-se de uma organização constituída para a prática do tráfico de drogas, especialmente de cocaína, cuja comercialização se efetua por meio de aplicativo de mensagens, tendo como público-alvo os caminhoneiros. 3. A custódia cautelar se mostra devidamente embasada para evitar reiteração delitiva, pois a agravante ostenta outras condenações. 4. Situação dos autos que demonstra o envolvimento da agravante em organização criminosa que comercializa grande quantidade de drogas, sendo situação excepcionalíssima que não permite a prisão domiciliar. 5. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no RHC n. 207.620/PR, Sexta Turma, rel. Ministro Og Fernandes, julgado em 5/3/2025, DJEN de 12/3/2025; destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. CONTENÇÃO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Verifica-se que a alegação de ausência de contemporaneidade da custódia não foi enfrentada pelo acórdão ora atacado, o que inviabiliza o exame da matéria diretamente por esta Corte, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância. Como cediço, "matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).. 2. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos do agente, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.257/2016 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal, preâmbulo e art. 3o). Nesse contexto, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na sessão desta terça-feira (20) [20/2/2018], por maioria de votos, conceder Habeas Corpus (HC 143641) coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP). 3. A separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando houver violação dos direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema - Lei 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal. 4. In casu, comprova-se pelos documentos apresentados que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos. No entanto, como bem ponderado pelas instâncias de origem, a requerente não faz jus à prisão domiciliar, visto que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação excepcional: trata-se de organização criminosa estruturada e com divisão de tarefas, voltada ao tráfico de drogas, em que a paciente, supostamente, faz parte na condição de laranja, emprestando sua conta corrente ao companheiro, também envolvido no sistema criminoso, para movimentar capital ilícito oriundo do tráfico de entorpecentes (e-STJ fls. 140; 21/22). 5. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades. De fato, "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015).. 6. Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 7. Informação do Juízo a quo no sentido de que as crianças estão acolhidas, visto que teriam sido deixadas sob os cuidados de uma tia (e-STJ fl. 22). 8. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 9. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 951.196/RS, Quinta Turma, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025; destaquei)

Por permanecerem hígidos, ratifico os fundamentos então adotados.

Posto isso, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente. Pede-se a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a decretação e a manutenção da prisão preventiva da paciente.

III. Razões de decidir

3. Os elementos colhidos na investigação indicam a existência de organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas e comércio ilegal de armas na região de fronteira com a Bolívia, com indícios de que a paciente exercia função de liderança e controle financeiro do grupo.

4. A gravidade concreta dos fatos, o modus operandi estruturado da organização criminosa e os indícios de que a paciente e seu companheiro faziam do crime seu meio de vida demonstram risco de reiteração delitiva e justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

5. A contemporaneidade da prisão preventiva não se refere apenas à data dos fatos investigados, mas à permanência do risco aos bens jurídicos tutelados.

6. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, considerando-se a complexidade da causa e o número de investigados, pois a denúncia foi recebida em maio de 2025, houve regular tramitação processual e os autos encontram-se conclusos para sentença.

7. A condição de mãe não impõe automaticamente a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sobretudo quando demonstrada a necessidade da custódia.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o, 311, 312, 318, 318-A e 319. Lei no 11.343/2006, art. 33. Lei no 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 898.886/RS, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 23.10.2024, DJe 25.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão